Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA LABORAL. LER/DORT. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTEDEMONSTRADA. COBERTURA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É abusiva a cláusula que excluiu do conceito de acidente pessoal as lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), devendo ser considerada nula, por restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando o equilíbrio da avença ou até mesmo o seu objeto.
2. Entretanto, a invalidez não é total, mas parcial, e portanto, o valor da indenização deve ser valorado de acordo com a tabela constante da apólice do seguro.
3. Recurso não provido.